Tribunal: STF
Processo: ARE 1474152
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cotas condominiais. Inadimplência. Cobrança. Deficiência na fundamentação da repercussão geral. Precedentes.



    1.  Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação.



    2. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou fundamentação adequada quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.